Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-21.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005852-21.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SORRIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 02.716.485/0001-40 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — ISENÇÃO — NÃO CARACTERIZADA– CAMINHÃO GUINDASTE — NULIDADE —
SUPRESSIO
— INAPLICABILIDADE —CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 142 CTN — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.

2. Demonstrada a propriedade do veículo, não há que se falar em inexistência do fato gerador, não denotando nulidade a constituição do crédito tributário pelo lançamento em 2019 de fato geradores antecedentes não atingidos pela decadência.

3. Somente por meio de lei se admite a isenção de imposto, devendo a legislação tributária ser interpretada literalmente quando dispor sobre outorga de isenção.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sorrimetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda. - ME em face de sentença que, proferida em Ação Anulatória

ajuizada contra Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, quanto ao cerceamento de defesa, assevera que somado as únicas provas dos autos, o Apelante também perquiriu o direito de acessar os procedimentos administrativos de constituições do suposto crédito tributário, o que é direito e dever do Apelado fornecer, contudo, o julgamento antecipado cerceou referido direito. Aduz que esses documentos eram imprescindíveis à demonstração da inexistência da cobrança nos idos de 2014 e seguintes, e, por consequência, da inexistência de constituição regular do crédito tributário e seu lançamento, documentos estes, que somente o Apelado pode ter.

Ressalta que o Estado de Mato Grosso nunca cobrou o IPVA, sendo que ele próprio confessa que inseriu todas as cobranças no ano de 2019, logo, inexistiu a cobrança nos anos anteriores, sendo certo que o Apelante não é inadimplente, sendo injusto o pagamento do tributo, e muito mais o pagamento da mora de vários anos.

Assevera que mesmo que o contribuinte tenha parcelado o débito, pode continuar discutindo o mesmo em juízo, dada a unidade de jurisdição. Argumenta que a administração não tem poder para decidir sobre a legalidade ou constitucionalidade do débito e esse ato não exclui a apreciação, pelo Poder Judiciário, da controvérsia travada na demanda judicial, consoante preconiza o artigo 5o, XXXV, da Constituição.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença pelo cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado. No mérito, pede o provimento do Recurso de Apelação e nos termos do art. 156, inc. X, do CTN, declare nulo o crédito tributário das CDA’s e das parcelas da CDA no 20194805 e CDA no 20191476, diante da inexistência do fato gerador, determinando a repetição do indébito das parcelas pagas e/ou valores cobrados. Alternativamente, em caso de não conhecimento da nulidade do credito tributário, requer seja declarado nula a cobrança de juros e multa pelo fisco.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 95257018 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, quanto ao cerceamento de defesa, assevera que somado as únicas provas dos autos, o Apelante também perquiriu o direito de acessar os processos administrativos de constituição do suposto crédito tributário, o que é direito e dever do Apelado fornecer. Afirma, contudo, que o julgamento antecipado cerceou referido direito. Aduz que esses documentos eram imprescindíveis à demonstração da inexistência da cobrança nos idos de 2014 e seguintes, e, por consequência, da inexistência de constituição regular do crédito tributário e seu lançamento, documentos estes, que somente o Apelado pode ter.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No mesmo sentido, assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o mérito em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da demanda, motivo pelo qual o pedido do Apelante se mostra inadequado, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

Deve ser observado, por relevante, que o acesso aos documentos mencionados pelo Apelante pode se efetivar sem a intervenção judicial. Assim, cabia ao Apelante demonstrar a impossibilidade de acesso aos mesmos, o que não se deu no caso em julgamento.

Aliado a isso, observo que apesar dos argumentos do Apelante, o conjunto probatório produzido se mostra suficiente para a resolução da questão trazida aos autos e, frente a isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Contextualizando, busca o Apelante a declaração de nulidade dos créditos tributários descritos nas CDA’s nos. 20192120456; 20191658571; 20191658569; 20191654868; 20191654865; 20191654863; 20191652905; 20191652897; 20191652895; 20191651065; 20191651059; 20191651057; 20191469784; 20191444180; 20194805 e 20191476, como também, a condenação à restituição dos valores pagos nos parcelamentos que as englobam.

As CDA's acima mencionadas foram constituídas em razão do não recolhimento de tributos referentes a 3 (três) veículos de placas OBF-9381, NTY-6924 e NTZ-0652, classificados como caminhão guindaste.

Os mencionados veículos correspondem, respectivamente, aos modelos: 514317-E/MO ZOOMILION ZMC75, 514303-I/MO ZOOMILION QY30V e 514317-I/MO ZOOMILION ZMC75.

Da intelecção da norma estadual, bem como da análise dos modelos veiculares, se extrai a impossibilidade de enquadramento dos veículos mencionados como “máquina e trator agrícola e de terraplanagem”.

Em verdade, os veículos enquadram na classificação de “caminhão guindaste”, conforme se vê:

“Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, autosocorros, caminhões guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias.

(...)

8705.10 - Caminhões-guindastes

8705.10.10 - Com haste telescópica de altura máxima superior ou igual a 42 m, capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60 toneladas, segundo a Norma DIN 15019, Parte 2, e com 2 ou mais eixos de rodas direcionáveis”.

Destaca-se a determinação do Código Tributário Nacional segundo a qual somente por meio de lei se admite a isenção de imposto, devendo a legislação tributária ser interpretada literalmente quando dispor sobre outorga de isenção,
in verbis
:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II – outorga de isenção;

Por esses motivos, entendo não assistir razão ao apelo que pugna pela inexistência de fato gerador, pois os veículos que originaram as CDA ́s não se enquadram entre aqueles isentos de IPVA pelo inc. I do art. 7o da Lei no 7.301/00.

Prossigo.

É cediço que quando o contribuinte pratica o fato gerador, recai na hipótese de incidência prevista em lei, surgindo à obrigação tributária.

Assim, caso a referida obrigação não seja cumprida espontaneamente, abre-se ao fisco o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário, ou seja, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, nos termos dos artigos 142 e 173 do CTN.

No caso, demonstrada a propriedade dos veículos, não há que se falar em inexistência do fato gerador, não denotando nulidade a constituição do crédito tributário pelo lançamento em 2019 de fato geradores antecedentes não atingidos pela decadência.

Pelos mesmos fundamentos, não é possível a incidência da
supressio
aos valores contabilizados como juros e multa. Importante salientar que, diferente do alegado pelo Apelante, o contribuinte nunca esteve autorizado por lei a não adimplir com o tributo, de modo que os juros e multas devem incidir a partir da mora no pagamento da obrigação tributária lançada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022